Tribunal: TJDFT
Processo: 0741439-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇAS GRAVES POR OPÇÃO BÁSICA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO À INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL TECNICAMENTE. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA NÃO IDENTIFICADA. RECUSA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.
1. Consoante conclusão externada pela perita judicial, “a patologia diagnosticada no periciado não observa os requisitos constantes para cobertura de doença grave, já que o mesmo apresentou infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST, e não houve evolução de onda Q (necrose em eletrocardiograma), sendo este excluído de cobertura de acordo com os itens em negrito acima destacados do documento número 141609391 fornecido pela seguradora”.
2. O tipo de infarto apresentado pelo autor não tem previsão de cobertura na apólice do seguro. Ao revés, a supressão está estampada no item III da Cláusula 2.4 do instrumento contratual, quando expressamente disciplina, in verbis: “III. Infarto Agudo do Miocárdio (...) As exclusões são: o infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST, somente com elevação de troponina “I” ou “T”, outras síndromes coronarianas agudas (por exemplo, angina de peito estável ou instável) e infarto do miocárdio silencioso”.
3. Acerca da clareza da cláusula restritiva, cumpre assinalar que o consumidor é médico, pós-doutor e professor universitário, de modo que não se presume a ausência de conhecimento para o seu entendimento, pois não se trata de consumidor hipossuficiente e vulnerável tecnicamente. Contrariamente, a conclusão é pelo domínio do conteúdo da cobertura excluída. Significa dizer, tem-se que o consumidor entendeu adequadamente o objeto do contrato, sendo dado concluir que observada a regra do art. 6o, III, do CDC.
4. Oportunizado o conhecimento prévio de seu conteúdo, e o instrumento contratual não foi redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, está obrigado o consumidor ao seu cumprimento, consoante exegese do art. 46 do CDC.
5. Cumpre anotar estar assentado na jurisprudência do c. STJ que “não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido no qual se baseia o cálculo do prêmio, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora” (AgInt no REsp 1877051/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).
6. Se não ocorreu sinistro nos moldes previstos na apólice, não há dever de pagamento da indenização securitária, sendo certo que a seguradora somente se obriga a garantir interesse do segurado contra riscos predeterminados, a teor do art. 757 do CC. Recurso da seguradora provido, para, reformando parcialmente a sentença, afastar o reconhecimento de cláusula abusiva e, nessa medida, afastar a condenação ao pagamento da cobertura securitária.
7. Reputada legítima a negativa de cobertura securitária pela seguradora, não há falar em indenização por dano moral, ante a ausência de ato ilícito imputável à seguradora (art. 927 do Código Civil). Recurso do autor desprovido.
8. Recurso da seguradora conhecido e provido. Recurso do autor/consumidor conhecido e desprovido.